Tribunal: TJES
Processo: 5011561-75.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011561-75.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: RONY PAYER CARMINATI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011561-75.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
HURB TECHNOLOGIES S.A

RECORRIDO:
RONY PAYER CARMINATI E OUTRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c indenizatória por dano moral ajuizada por RONY PAYER CARMINATI e ADRIELI CAMATA NASCIMENTO em face de HURB TECHNOLOGIES S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em outubro de 2021 realizaram a compra de um Pacote de Viagem para Roma + Paris + Amsterdam com Diárias Grátis - 2022 e 2023 para viajar em Lua de Mel, uma vez que realizariam a festa de casamento no dia 01/10/2022.

Como forma de pagamento eles utilizaram um pacote, que não puderam viajar em razão da pandemia, para Fortaleza + Jericoacoara + Canoa Quebrada – 2021, no qual pagaram o valor de R$ 11.796,80 (onze mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), ao realizar a troca de destino adquirindo o pacote para Roma + Paris + Amsterdam com Diárias Grátis - 2022 e 2023, realizaram o pagamento da diferença no montante de R$ 1.163,80 (mil, cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

Seguindo a orientação da empresa, no dia 27/10/2021 escolheram as três melhores datas para sua viagem: data 1 – 03/10/2022, data 2- 18/10/2022 e data 3- 25/10/2022. Foi enviada a confirmação e que aguardassem até o dia 19/08/2022 para que fosse informada a data da viagem. No entanto, até o dia 29/08/2022 a empresa não havia entrado em contato, por isso, o autor enviou um e-mail para a requerida a fim de obter qualquer informação.

A Hurb só retornou o e-mail do autor em 09/09/2022, a menos de um mês da festa de casamento e da primeira data de viagem sugerida. No comunicado a empresa informou que não havia conseguido reservar as passagens e a hospedagem em razão da ausência de tarifas promocionais e deu três opções para o autor: enviar uma nova data para 2023, converter o pacote em crédito ou cancelar o pacote e receber o estorno.

Em razão da data em que foram informados da impossibilidade de viajar, os autores ficaram impossibilitados de tomar qualquer atitude para remediar a situação. O autor acrescenta que por trabalhar embarcado fora do país, todas as suas viagens devem ser planejadas com extrema antecedência, conforme foi feito no presente caso.

Em sede de contestação a requerida sustentou ausência de interesse de agir, pois os autores poderiam agendar sua viagem em 2023, ausência de pretensão resistida, a legalidade de sua conduta com os pacotes de datas flexíveis. Por fim, a inocorrência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 12.960,60 (Doze mil novecentos e sessenta reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data da viagem. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, para cada parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4668737, o requerido interpôs Recurso Inominado, cujo mérito repete quase integralmente a sua contestação, diferindo apenas no tópico sobre os danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente do recurso interposto, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade
somente nos tópicos que versam sobre o dano moral e subsidiariamente sua redução
, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a sentença de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID nº 4668738) o recorrente em quase todos os tópicos, repete os argumentos
ipsis litteris
expostos em sede de contestação, sem atacar os fundamentos da sentença.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Em relação aos danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse casos tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Logo, a fixação em R$10.000,00 a título de danos morais,
para cada recorrido
, encontra-se, em desconformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, não se mostrando apto ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que deve ser modificada,
uma vez que os recorridos não foram privados de usufruírem o pacote adquirido, dado que poderiam ter sugerido novas datas para a realização da viagem.

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Com recorte tão somente no tocante à reparação por danos morais, que fixo, em consonância com a Jurisprudência da Quarta Turma em R$5.000,00, para cada recorrido.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo. Alterando-a somente para REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$5.000,00, para cada recorrido.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)